Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006194-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Agravantes: ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA E RONALDO ZANON
Agravada: BUNGE ALIMENTOS S.A.
Número do Protocolo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Os agravantes ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA E RONALDO ZANON interpuseram o recurso vinculado ao Id. n. 89394968, mas não comprovaram o recolhimento do preparo recursal.
O § 4o do art. 1.007 do CPC/15 estabelece que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Assim, intimem-se ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA E RONALDO ZANON para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Após, intime-se a BUNGE ALIMENTOS S.A. para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator